Tribunal: TJDFT
Processo: 0740381-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRANPORTE DE ANIMAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU NORMA REGULAMENTAR. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de previsão legal ou norma regulamentar acerca do transporte de animais de apoio emocional, deve ser seguido o regramento próprio de cada companhia aérea.
2. No caso, ressalta-se que o peso do animal de 11,7kg ultrapassa o peso máximo para transporte na cabine do avião, que teria o limite de 7kg, de acordo com o regramento da suplicada.
3. Portanto, necessário o devido processo legal com o contraditório, instrução processual e ampla defesa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.